Tribunal: TJMT
Processo: 8018363-77.2018.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO QUE NÃO APONTA VÍCIOS NO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.
1. Ofende a Dialeticidade Recursal quando os Embargos de Declaração não apresentam os vícios passíveis de serem sanados, utilizando-os propositadamente com o objetivo demudar o entendimento da

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

8018363-77.2018.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE PAIS - CPF: 045.238.151-78 (RECORRENTE), GENIHANY NOGUEIRA LOPES AGUIAR - CPF: 031.049.651-96 (ADVOGADO), IZALTINA RODRIGUES DE PAIS - CPF: 535.362.401-78 (RECORRENTE), IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 06.912.785/0001-55 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
RECURSO QUE NÃO APONTA VÍCIOS NO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.

1.
Ofende
a
Dialeticidade

Recursal

quando

os
Embargos de
Declaração

não

apresentam

os

vícios

passíveis
de
serem

sanados
,
utilizando-
os

propositadamente
com o
objetivo

demudar
o
entendimento
da
decisão

embargada
.

2.
Declaratórios

não

conhecidos
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de
Declaração
:
8018363-77.2018.8.11.0003

Embargante
:
IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A.

Embargado
:
PAULO HENRIQUE RODRIGUES DE PAIS e IZALTINA RODRIGUES DE PAIS

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

A
parte

reclamada

opôs
Embargos de
Declaração
(ID 260076657/PJe2)
em
face do
acórdão

proferido
no
julgamento
do
Recurso

Inominado
(ID 259366655/PJe2.

Sustentou
que
a
sentença

incorreu

em

contradição

ao

não

diferenciar
a data da
negativação

indevida
da data
do

vencimento
do
debito
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Ausência
de
dialeticidade
.

Quando
os

argumentos
dos Embargos de
Declaração

não

apontam

especificamente

os

vícios
da
decisão

embargada
,
há

violação
do
Princípio
da
Dialeticidade
e,
consequentemente
,
estes

não

devem
ser
conhecidos
,
conforme

preconizam
as
Súmulas
283 e 284 do STF.

A
propósito
:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS QUE NÃO APONTAM OS VÍCIOS DO JULGADO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DA FUNDAMENTAÇÃO EXISTENTE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS. 1. "É
deficiente
a
fundamentação
dos embargos de
declaração
que
não
indica o
ponto

omisso
,
obscuro

ou

contraditório
do
acórdão
, o que
atrai

a

incidência
da
Súmula
284/STF". (
AgRg
no
AREsp
856.844/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, DJe 06/04/2017) 2. As
razões

constantes
dos embargos de
declaração

encontram
-se
divorciadas
dos
fundamentos

existentes
no
acórdão

embargado
,
os
quais
justificaram
o
não

conhecimento
do
agravo

interno
,
fato

este
que, à luz da
jurisprudência

deste
Tribunal Superior,
importa

em

não

conhecimento
do
recurso

aclaratório

por

infringência

ao

princípio
basilar da
dialeticidade
. 3. Embargos
não

conhecidos
. (
EDcl
no
AgInt
no RE
nos

EDcl

nos

EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1017750/RJ, Rel.
Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL,
julgado

em
24/10/2018, DJe 31/10/2018)

No
presente

caso
,
os
embargos
foram

opostos

em
face da
decisão

proferida
no ID 259366655/PJe2,
contudo

não

apresentou

nenhum dos vícios que podem ser sanados no acórdão
.

Embora
a
parte

embargante

alegue

contradição
,
seus

argumentos

não

corresponde

este

tipo
de
vício
, pois a
contradição passível de Embargos de Declaração ocorre apenas quando há divergência no corpo da própria decisão embargada, como, por exemplo, na hipótese em que um dos tópicos da fundamentação está em descompasso com outro, ou com a própria parte dispositiva.

Portanto
,
verifica
-se que
os
embargos
declaração

opostos

ofendem
a
dialeticidade

recursal
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
não

conheço
dos
Declaratórios

em

razão
de
sua

ofensa
a
dialeticidade

recursal
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2025